Tribunal: TJMT
Processo: 0010547-89.1995.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010547-89.1995.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ISAIAS TINOCO FILHO - CPF: 008.351.101-68 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o crédito tributário e o processo.

II. Questão em Discussão 2. A questão central consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando os marcos temporais dos atos processuais e a suposta desídia do credor.

III. Razões de Decidir 3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos sem a prática de atos processuais interruptivos pela Fazenda Pública, após a citação por edital e o arresto do bem imóvel. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do processo, sendo desnecessária nova intimação do exequente. 5. A argumentação de que o decurso do prazo prescricional ocorreu devido à morosidade do Judiciário não se sustenta, uma vez que não há elementos que indiquem a inércia atribuível ao Poder Judiciário, mas sim à ausência de diligência por parte do exequente.

IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal é configurada quando, após a citação por edital e o arresto de bens, não há prática de atos processuais interruptivos pelo credor no prazo legal de cinco anos, sendo irrelevante a eventual morosidade do Judiciário se não houver inércia por parte do exequente."

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, art. 93, IX.

Código Tributário Nacional (CTN), art. 174.

Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40.

Jurisprudência Relevante Citada:

REsp n.o 1.340.553/RS (STJ, 2018), Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Súmula 314 (STJ).

TJ-MT AC 0005157-70.2008.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, sob o fundamento da prescrição intercorrente nos autos executivos.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que o lustro prescricional ocorreu devido à demora do Judiciário, portanto, não permaneceu inerte durante o andamento da ação.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, sob o fundamento da prescrição intercorrente nos autos executivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Municipal ajuizou a presente Ação Executiva em 20 de janeiro de 1997 (Id 222135153 – página 9).

Posteriormente, o feito foi extinto sem resolução de mérito devido ao indeferimento da petição inicial (Id 222135153 – página 10), decisão que foi alvo de recurso de apelação. Com o desprovimento do recurso, foram opostos embargos infringentes, nos quais a decisão foi reformada (Ids 222135153 – páginas 11/36 e 222135154 – páginas 1/15). O despacho inicial foi proferido em 22 de setembro de 2003 (Id 222135154 – página 21). Em 13 de fevereiro de 2007, houve o arresto de um terreno urbano baldio em nome do executado, sendo nomeado fiel depositário (Id 222135156 – página 19).

No dia 13 de fevereiro de 2007, houve o arresto de um terreno urbano baldio em nome do executado, sendo nomeado fiel depositário (Id 222135156 – página 19).

Posteriormente, em 21 de fevereiro de 2013, ocorreu a citação do executado via edital (Id 222135159 – página 29). Desde então, não houve nenhum outro marco interruptivo até a presente data.

No dia 7 de março de 2024, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente. Após isso, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário e julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte apelante, a nulidade da sentença, por entender que o decisum objurgado é genérico e carente de fundamentação.

Como cediço, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

Por oportuno, consigno, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que “
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
” (grifo nosso).

No presente caso, a despeito dos arrazoados da parte apelante, não vislumbro motivos que ensejem o acolhimento do argumento, uma vez que a decisão monocrática recorrida delimitou, de forma clara, o marco temporal da prescrição, bem como informou, ainda, acerca da identificação do documento pertencente ao feito.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. ( REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou da citação positiva.

Denota-se, da decisão agravada que desde a propositura da ação até a presente data,
passaram-se mais de 27 anos
. Após a análise dos autos, verifica-se, ainda, que desde o arresto do bem imóvel efetivado em 13 de fevereiro de 2007 (Id 222135156 – página 19) até o último marco interruptivo consolidado na citação via edital em 21 de fevereiro de 2013,
passaram-se mais de 6 (seis) anos
. Da mesma forma, desde o último marco interruptivo, a citação por edital, até a presente data,
passaram-se mais de 11 (onze) anos sem qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional
,
ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

Em relação ao
arresto do bem imóvel
, vejamos a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DESDE A CIÊNCIA DO EXEQUENTE SOBRE O ARRESTO DO IMÓVEL SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO E O ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA
. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980 E RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CULPA CONCORRENTE DO FISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. a) “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”. (STJ. REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).b) Decorridos mais de 6 (seis) anos desde a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens da executada sem a satisfação da dívida, está configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário.c) Não se aplica a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a Fazenda concorre para a demora na tramitação do processo, tal como na hipótese. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0003334-78.2005.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 07.12.2022)”(TJ-PR - APL: 00033347820058160185 Curitiba 0003334-78.2005.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022).(destaquei)

Com efeito, verifica-se que
a demora na satisfação da dívida não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça
, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, imperiosa é a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024